Tribunal: TJDFT
Processo: 0716655-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716655-63.2025.8.07.0000 RECORRENTE: THALLIS MDSD ELETRÔNICOS LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de preparo recursal, precedida do indeferimento da gratuidade judiciária. O agravante apresenta os mesmos fundamentos para defender o direito à gratuidade judiciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa agravante faz jus ao benefício da gratuidade judiciária; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação, implica deserção e consequente não conhecimento do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos pela parte requerente, conforme determina o art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e os arts. 98 e 99 do CPC. 4. A agravante não apresentou documentos comprobatórios de sua alegada incapacidade financeira, tampouco juntou declaração de hipossuficiência. 5. Elementos constantes dos autos revelam operação comercial de valor expressivo e atuação de advogada particular, circunstâncias que fragilizam a alegação de miserabilidade. 6. Indeferida a gratuidade e regularmente intimada para o recolhimento do preparo recursal, a parte agravante permaneceu inerte, configurando a deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. 7. A ausência de preparo inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento, sendo legítima a aplicação do art. 932, III, do CPC, que autoriza o não conhecimento de recurso manifestamente inadmissível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade da justiça e a regular intimação da parte implica a deserção do recurso. 2. A alegação de hipossuficiência deve ser acompanhada de documentos comprobatórios, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. 3. A existência de negócio jurídico em valor expressivo e a contratação de advogado particular indicam capacidade financeira incompatível com o benefício da justiça gratuita. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 1.007, § 2o, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930048, 0703659-64.2024.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 02.10.2024, DJe 16.10.2024. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita. Colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Reitera o pedido de gratuidade, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 74769159, pág. 32). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à tese de ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012